Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700373-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO DA SILVA RIBEIRO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 63254360, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 75348859) não conheceu do apelo. O STF (ID 75348861) devolveu os autos à origem para observância do regime dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.522.507/DF (Tema 1.354). Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento do citado paradigma, firmou a tese de que “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva” (Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 14/11/2024), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo constitucional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019